Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-65.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000792-65.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), IRON BUENO PEREIRA - CPF: 347.766.721-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO

Se a Administração Pública não conseguiu contato com o paciente para o agendamento do procedimento cirúrgico,
não deve incidir a multa, ainda mais quando tiver sido realizado bloqueio judicial do valor necessário para a realização do procedimento cirúrgico.

Agravo de Instrumento Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1000792-65.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravada(s):

Iron Bueno Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial prolatada na ação no 1000765-05.2023.8.11.0021, com o seguinte teor: “
Assim, determino a intimação da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, (Poder Executivo – Secretaria Estadual de Saúde – SES-MT), na pessoa de seu Secretário para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o agendamento do procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

O Agravante impugna o arbitramento da aplicação da multa diária, pois afirma que o bloqueio judicial é a medida mais eficaz e célere, sendo menos onerosa ao devedor. Ao final requer a concessão de liminar de tutela provisória de urgência para fins de se suspender os efeitos da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da decisão final deste recurso;

O pedido de liminar foi parcialmente deferido, conforme decisão proferida em 28/06/2024 (ID no 222668660).

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto.

Na fundamentação da decisão proferida em 28/06/2024, constou o seguinte:

“Verifico que em 06/07/2023 foi bloqueado do Estado de Mato Grosso, via sistema SISBAJUD, o valor de R$ R$ 61.290,00 para a realização do referido procedimento cirúrgico.

Porém ao que consta o Agravado reside em zona rural no PA Assentamento Aragata, situado no Município de Nova Nazaré, o que gera dificuldade para sua intimação para comparecer no agendamento do procedimento cirúrgico que necessita realizar, por falha de comunicação.

Para agendar o procedimento cirúrgico é necessário previamente manter contato com a pessoa que irá realizar o procedimento, pois terá que ter certeza que o paciente poderá comparecer na data e horário, levando-se em consideração que terá necessidade de agendar com os médicos, anestesistas, hospital, bem como providenciar os materiais necessários para realizar a cirurgia.

Assim, antes de ser informado nos autos o número do telefone que poderá ser mantido contato com o Agravado, não deve incidir a multa, até porque, como já dito houve bloqueio judicial do valor necessário para a realização do procedimento cirúrgico, que, aparentemente, está vinculado ao feito principal.”.

Desta forma, como já fundamentado entendo que não deve haver a incidência da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer que consiste no agendamento do procedimento jurídico, tendo em vista que há indícios de que o réu não conseguiu contato com o reclamante.

Ademais, conforme verificado no processo principal já foi determinado que o Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva efetue o agendamento da cirurgia de artroplastia de revisão ou reconstrução de quadril, por ter sido bloqueado o valor de R$ 61.390,00 (sessenta e um mil trezentos e noventa reais).

Sendo assim, deve ser mantida a decisão liminar, por seus próprios fundamentos, dando provimento ao Agravo de Instrumento e, por consequência, fica prejudicado, por perda de objeto, o recurso de Agravo Interno.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
DOU-
LHE PROVIMENTO,
e mantenho a decisão que deu parcial provimento ao pedido de liminar, e determinou a não incidência da multa diária até que seja informado nos autos o número do telefone que poderá ser mantido contato com o Agravado (Iron Bueno Pereira). E
Julgo prejudicado, por perda de objeto, o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024